Tribunal: STF
Processo: Rcl 64757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 564 E 979 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Valmir Barbosa de Araújo e Evanil Conrado de Moura Lopes, em 19.12.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí no Processo n. 0600356-33.2023.6.18.0000, pela qual teria sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 637.485 e 1.040.515, paradigmas dos Temas 564 e 979 da repercussão geral:



    “A Secretaria Judiciária encaminha o Acórdão TRE-PI nº 060058251 (0001973441), publicado no DJe em 10.11.2023, nos autos do RECURSO ELEITORAL Nº 0600582-51.2020.6.18.0062 - ORIGEM: DOM EXPEDITO LOPES/PI (62ª ZONA ELEITORAL - PICOS/PI), em que este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, na sessão de 6.11.2023, CONHECEU do recurso, e, no mérito, DEU-LHE PROVIMENTO, para cassar os diplomas de VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO e EVANIL CONRADO DE MOURA LOPES pela prática de captação ilícita de sufrágio, aplicando ao primeiro multa de 10.000 UFIRs. 



    Estes autos eletrônicos foram encaminhados a esta Presidência para conhecimento e análise quanto à execução do Acórdão TRE-PI nº 060058251. 



    Sobre a questão, ressalta-se, de início, que, em decisão proferida nos autos da Petição Cível nº 0600356-33.2023.6.18.0000, na qual a COLIGAÇÃO ‘RESGATAR A VERDADE E O COMPROMISSO’ requereu o cumprimento imediato do Acórdão TRE-PI nº 060058251, ressaltei que, embora o art. 257, caput, do Código Eleitoral disponha que os recursos eleitorais não têm efeitos suspensivos, há precedentes deste Tribunal assentando que ‘[…] deve-se agir com a devida cautela e aguardar o julgamento dos embargos de declaração nos feitos em que se determina a cassação do diploma ou mandato eletivo. Isso porque o julgamento dos embargos de declaração pode atribuir efeitos modificativos ao acórdão e, como consequência, levar à alteração deste. Além disso, importa considerar que a execução imediata do acórdão e o posterior acolhimento dos aclaratórios resulta na alternância da Chefia do Poder Executivo, fato que é combatido pelo C. TSE e por diversas decisões liminares já concedidas por esta Corte Regional Eleitoral’ (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 15297, Acórdão, Relator Francisco Hélio Camelo Ferreira, DJE d e 18/07/2014, Página 4)’.



    Na mesma decisão, destaquei que, em consulta aos autos do Recurso Eleitoral nº 0600582-51.2020.6.18.0062 no sistema PJe, já haviam sido apresentadas naquela oportunidade as contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ambas as partes, encontrando-se o feito com o Ministério Público Eleitoral para manifestação, de modo que certamente seria pautado para julgamento com brevidade. E, por essa razão, reputei prudente aguardar o julgamento dos embargos de declaração antes de ordenar a execução do Acórdão nº 060058251, caso não houvesse efeitos infringentes que afastassem as determinações contidas no aresto embargado.



    Contudo, renovando a consulta aos autos do Recurso Eleitoral nº 0600582-51.2020.6.18.0062 no sistema PJe, constato que, embora o parecer do Ministério Público Eleitoral tenha sido juntado àqueles autos ainda em 1.12.2023, data em que foram remetidos conclusos à apreciação do eminente Juiz Relator, aquele processo não foi liberado para inclusão nas pautas de julgamento já publicadas, referentes às derradeiras das sessões deste Tribunal no corrente ano, de modo que os embargos de declaração somente serão submetidos à decisão do Tribunal a partir de 22.1.2024.



    Desse modo, é certo que, se por um lado revelou-se prudente aguardar o julgamento dos embargos de declaração, que parecia ser iminente, por outro, a postergação da execução do Acórdão nº 060058251 para o final de janeiro do próximo ano violará os princípios da celeridade e da efetividade das decisões desta Justiça Especializada, recomendando-se, no caso concreto e nas circunstâncias descritas, o exercício de juízo de retratação, de ofício, para ordenar a imediata execução do referido acórdão. 



      Isso posto, determino a imediata execução do Acórdão nº 060058251, com a consequente cassação dos diplomas de VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO e EVANIL CONRADO DE MOURA LOPES e imediato afastamento do exercício dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Dom Expedito Lopes - PI, respectivamente, devendo o Presidente da Câmara de Vereadores daquele Município exercer, em caráter provisório, a partir da presente data, o cargo de Prefeito da referida municipalidade, até ultimada todas as medidas por este TRE-PI para a realização de nova eleição majoritária naquele Município, na forma estabelecida no art. 224 do Código Eleitoral. 



    Encaminhe-se esta decisão ao Juízo da 62ª Zona Eleitoral, com a urgência que o caso requer, para conhecimento e adoção das providências necessárias ao seu imediato cumprimento. Junte-se esta decisão nos autos da Petição Cível nº 0600356- 33.2023.6.18.0000, intimando-se as partes. Dê-se ciência ao Juiz Relator do Recurso Eleitoral nº 0600582- 51.2020.6.18.0062 e ao Ministério Público Eleitoral” (doc. 6).



    2. Os reclamantes alegam que o “Presidente do TRE/PI (…) determinou o imediato afastamento do Prefeito e Vice-Prefeita dos respectivos cargos, tendo em vista que os ora reclamantes foram condenados por captação ilícita de sufrágio com base em gravações clandestinas (prova considerada ilícita pelo e. TSE), contrariando assim decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 637485, com repercussão geral, que reconheceu que viradas bruscas jurisprudenciais, no âmbito do processo eleitoral, não devem ser aplicadas de imediato” (fl. 1, doc. 1).



    Sustentam que, “ao determinar a imediata cassação do mandato dos reclamantes com base em mudança jurisprudencial eleitoral, o TRE/PI descumpre decisão do c. STF que já decidiu, no RE n. 637485, com repercussão geral, que viradas bruscas jurisprudenciais, no âmbito do processo eleitoral, devem ser aplicadas para frente, ou seja, para os pleitos seguintes, sobre os quais ainda não haja um entendimento fixado, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica” (fl. 7, doc. 1).



    Salientam que “a determinação de imediata cassação do diploma dos reclamantes com base em gravação clandestina até então considerada ilícita pelo e. TSE, configurou inequívoca viragem jurisprudencial, com graves repercussões não só aos reclamantes, mas também para toda a população de Dom Expedito/PI. Isso porque, o imediato afastamento dos reclamantes dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita irá gerar dano irreparável, e inegável, vez que o TRE/PI já marcou novas eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no município de Dom Expedito Lopes/PI” (fl. 17, doc. 1). 



    Ressaltam que a autoridade reclamada “decidiu que, no caso em apreço, o flagrante teria sido esperado e não preparado, apesar de ter reconhecido expressamente que houve ‘certa preparação e a intenção de precipitar o ilícito’. Sobre o tema, importante ressaltar que está em julgamento no STF o RE 1040515 (Tema 979) de relatoria do Min. Dias Toffoli no qual se debate acerca da licitude de gravação ambiental nas ações eleitorais e necessidade de autorização judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à conversa à luz do art. 5º, incisos II e XII da CF” (fl. 19, doc. 1).



    Asseveram “inexist[ir] entendimento fixado pelo STF acerca da (i)licitude da gravação clandestina nos processos eleitorais. E, ainda que a conclusão da Suprema Corte seja pela licitude de tais provas, tal conclusão não teria aplicabilidade ao pleito de 2020, em virtude do tema de repercussão geral nº 637485 (Tema 564), o qual fixou o entendimento de que as decisões que implicam em mudança de entendimento jurisprudencial somente têm aplicabilidade para os pleitos seguintes” (fl. 21, doc. 1).



    Requerem “a urgente concessão da medida liminar inaudita altera pars, para determinar que os reclamantes voltem a ocupar os cargos de Prefeito e Vice-Prefeita, respectivamente até o julgamento final desta reclamação” (fl. 22, doc. 1).



    Pedem no mérito:



     “b) seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja declarada a nulidade da r. decisão proferida pelo em. Presidente do TRE/PI, determinando a imediata retomada dos reclamantes ao exercício dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, uma vez que viradas bruscas de jurisprudências não podem ser aplicadas de imediato, conforme entendimento exarado pelo c. STF no Tema 564, de repercussão geral; 



    c) caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pelo e. TRE/PI, e seja determinado o imediato retorno dos reclamantes do exercício dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, até o julgamento do Tema 979, pelo c. STF que debate acerca da (i)licitude da gravação clandestina nos processos eleitorais;



    d) requer seja sobrestado o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que reconheceu a licitude de gravações clandestinas em ação eleitoral e determinou a cassação do mandato dos reclamantes, até decisão final pelo c. STF nos autos do RE 1.040.515 (Tema 979), que debate justamente acerca da (i)licitude da gravação clandestina nos processos eleitorais” (fls. 22-23, doc. 1).



    3. Em 20.12.20223, o Presidente do Supremo Tribunal Federal indeferiu a medida liminar requerida:



    “Em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar. O precedente citado como paradigma pelos reclamantes consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame. 



    A reclamação foi proposta em face de decisão do Presidente do TRE/PI, que determinou a execução imediata de acórdão proferido por aquele Tribunal no âmbito de recurso eleitoral. Consoante narrado pela parte reclamante, ainda não houve sequer a oposição de embargos de declaração. 



    Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pela eminente relatora, indefiro o pedido liminar” (doc. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a execução imediata de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí em recurso ordinário eleitoral, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 637.485 e 1.040.515, paradigmas dos Temas 564 e 979 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, a autoridade reclamada determinou a execução imediata de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí em recurso ordinário eleitoral, não tendo havido, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” ( Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora